Tribunal: STF
Processo: RE 1423160
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL – CONCESSÃO DE MEDICAMENTO – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DENEGADA – COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À PRESERVAÇÃO DA VIDA (ART. 198 DA CF) – RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – LIMINAR CONFIRMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO.



    1. Sendo o SUS composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme disposto nos arts. 196 e 198 da CF/88, a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde caberá a cada um deles, de forma solidária. Incompetência absoluta não acolhida. Inteligência das Súmulas 02 e 06/TJPI.



    2. A existência de direito líquido e certo foi devidamente analisada por ocasião da concessão da medida liminar, sendo constatado que o pedido foi instruído com os documentos necessários à comprovação do alegado, razão pela qual não há que se falar em inadequação da via eleita. 



    3. O princípio da reserva do possível não serve de supedâneo à omissão do Estado quando se trata do direito à saúde, notadamente o direito à vida, o qual não pode ser inviabilizado sob o pretexto de incapacidade financeira (Súmula 01, TJ/PI).



    4. A garantia dos direitos sociais não pode ficar condicionada ao bel prazer da Administração Pública, em detrimento da necessidade absoluta de priorizar o direito à saúde ora postulado pelo paciente. 



    5. Liminar confirmada. Segurança concedida em definitivo, à unanimidade”. (eDOC 7 – ID: 1918f21e)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 196, 197, 198 e 199 do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: 1c5e0248)



    Nas razões recursais, alega, em suma, que “[o]s termos amplos do acórdão deixam claro que é seu entendimento o de que para qualquer agravo à saúde o Estado é obrigado, e imediatamente, a prover a assistência necessária, independentemente de quem a preste!” (eDOC 17, p. 10)



    A Vice-Presidência do TJ/PI, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para fins de possível aplicação do tema 793 da sistemática da repercussão geral. A 5ª Câmara de Direito Público, no entanto, manteve o acórdão recorrido. (eDOC 21 – ID: f24acacd, p. 3)



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e encaminhado para esta Corte. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 6 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio. Referido acórdão foi assim ementado: 



    “SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo.” (RE-RG 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 7.12.2007)



    Assim, devolvam-se os autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 02 de março de 2023



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente